Tribunal: TJDFT
Processo: 0749076-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749076-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLANIO INACIO DA SILVA AGRAVADO: RENATO DOS SANTOS SANCHES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo exequente contra decisão, em cumprimento de sentença, que determinou a emenda da inicial para excluir pedido referente à obrigação de pagar, ante a incompatibilidade com o rito da obrigação de fazer em execução. O agravante alega ser possível a execução de ambas as condenações no mesmo feito, sem a necessidade de fracionamento da sentença ou ajuizamento de requerimentos autônomos para cada tipo de obrigação, com fundamento no princípio do sincretismo processual. Argumenta que a decisão agravada, ao desmembrar o cumprimento de sentença em duas execuções distintas, viola os princípios da celeridade, da efetividade da jurisdição e da economia processual, previstos no art. 4o do CPC. Por fim, defende a inaplicabilidade do art. 780 do CPC à hipótese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de execução das obrigações de fazer e de pagar quantia no mesmo processo, além de imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Sem preparo, em razão de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Liminar indeferida (Num. 67166191). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para que conste apenas o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com retirada da verba referente aos honorários de sucumbência (Num. 216604062). Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista ao eventual recebimento da petição inicial. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)” Eventual gravame somente se verificará no caso de a determinação judicial ser descumprida, cabendo ao agravante justificar, perante o juízo do feito, as razões para a inviabilidade do que foi determinado. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 18 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)